Tribunal: TJPA
Processo: 0027091-35.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027091-35.2018.8.14.0401

APELANTE: MARCIO JOSE SOUZA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0027091-35.2018.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MÁRCIO JOSÉ SOUZA DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Prova suficiente sobre os elementos constitutivos do tipo. A palavra da vítima, corroborada com outros elementos probatório dos autos, embasa com veemência o crime de ameaça.

2. Recurso Improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ______________.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
ALFREDO CHAVES MODESTO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, que o condenou pela prática do crime descrito no artigo 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Houve a suspensão condicional das penas privativas de liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos.

Consta na denúncia em síntese, que o acusado, no dia 25.11.2018, agrediu fisicamente sua então companheira Maria Jesuína Cordeiro Rocha, após discussão motivada pela recusa da vítima em lhe emprestar sua motocicleta e lhe dar dinheiro. As agressões geraram fratura no pulso e cortes na mão e nos pulsos.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença penal condenatória (ID’s 11112547 e 11112548), contra a qual a defesa recorreu no ID. nº 11112549, pugnando a absolvição por insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões no ID nº 11112556, pelo improvimento.

Nesta instância, em parecer, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID nº 12373160).

Sem revisão
, por se tratar de crime que a lei estipula pena de detenção.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Pretende a defesa a absolvição do acusado, sob o fundamento de que o édito condenatório teve como base unicamente a palavra da vítima.

Diferentemente do alegado, entendo que há nos autos o mínimo de provas a embasar a condenação, conforme se observa dos depoimentos prestados, em Juízo.

A vítima Maria Jesuina Cordeiro Rocha, confirmou perante autoridade judicial a ocorrência dos fatos narrados na denúncia, e que no dia dos fatos estava a caminho do seu depósito para pegar dinheiro, ocasião em que encontrou o Apelante que mora ao lado.

Afirma que o Recorrente exigiu dinheiro e sua motocicleta, tendo a vítima se recusado a lhe entregar pois sabia que seria para comprar bebida alcóolica e drogas. Após sua recusa, MÁRCIO JOSÉ SOUZA DE SOUZA destruiu a motocicleta e a ameaçou de morte, lhe derrubando e agredindo com cadeiras de plástico que após quebrarem pelas agressões, ainda cortaram e lesionaram o braço da mesma (Id’s. 11112538; 11112539)

As testemunhas Samuel Pereira do Nascimento e Renil de Araújo Ferreira, relataram em sede judicial que foram acionados pelo irmão da ofendida, momento em que se dirigiram até sua moradia e constataram que esta se encontrava com o braço engessado e, posteriormente saíram em busca do Apelante e lograram êxito em capturá-lo (Id’s. 11112540; 11112541; 11112543).

Não há como se dizer que os elementos de prova constantes dos autos sejam insuficientes para a condenação do Recorrente. Ora, a palavra da vítima, ainda que fosse solitária, se constitui validamente em elemento probante bastante para fundamentar o decreto de condenação de agente apontado como seu autor, notadamente quando prestada de forma isenta, segura e convincente, como ocorre neste caso.

Diante do contexto apresentado, não há como criar um Juízo de convicção diverso do condenatório. A ofendida narrou os detalhes da conduta delitiva praticada, que foram confirmados pelas testemunhas. Além disso, tais fatos somados à materialidade apresentada através do boletim de ocorrência e a imposição de Medidas Protetivas, demonstram que o conjunto probatório embasa a declaração da vítima, e apontam a autoria do crime ao Apelante (Id’s. 11112515; 11112516; 11112517; 11112518; 11112519).

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial já consolidada:

"APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9º DO CP. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Diante de todo o quadro probatório produzido, restou comprovada a tipicidade da conduta do apelante, não havendo que se falar em reforma da sentença para fins de absolvição."

(TJ-RJ - APL: 00022081120188190037 202105005414, Relator: Des(a). ANTONIO EDUARDO FERREIRA DUARTE, Data de Julgamento: 08/06/2021, QUARTA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/06/2021)

As provas constantes dos autos são totalmente desfavoráveis ao Recorrente, demonstrando que ele, efetivamente, praticou o delito contra a vítima, pelo qual foi devidamente condenado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 14/04/2023